Tribunal: TJMT
Processo: 1008532-10.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1008532-10.2018.8.11.0041
APELANTE: RHODS ANGELO DA MATA
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO PERICIAL CONTESTADO – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DA ALEGADA LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR –REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – NECESSIDADE – GARANTIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EM BUSCA DA VERDADE REAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
“Se o laudo pericial não oferece informações capazes de ensejar a solução da controvérsia, não pode o julgador concluir pelo acerto da quantificação da indenização fixada neste, sem antes analisar o pedido de complementação da perícia médica formulado pelo interessado.” (N.U 0000902-60.2011.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008532-10.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RHODS ANGELO DA MATA - CPF: 031.084.421-55 (APELANTE), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO PERICIAL CONTESTADO – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DA ALEGADA LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR –REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – NECESSIDADE – GARANTIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EM BUSCA DA VERDADE REAL – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

“
Se o laudo pericial não oferece informações capazes de ensejar a solução da controvérsia, não pode o julgador concluir pelo acerto da quantificação da indenização fixada neste, sem antes analisar o pedido de complementação da perícia médica formulado pelo interessado.”
(N.U 0000902-60.2011.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1008532-10.2018.8.11.0041

APELANTE:

RHODS ANGELO DA MATA

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RHODS ANGELO DA MATA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
,

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente
(18/06/2016
) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, §2°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. (Id. 279213859).

A seguradora
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
opôs

embargos de declaração, alegando erro material uma vez que não houve abatimento do valor pago administrativamente.

Os Embargos foram acolhidos com a alteração da
r. sentença
, nos seguintes termos: “
No caso em tela extrai-se que a parte autora já recebeu administrativamente a quantia de
R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais
o valor máximo estabelecido em lei, sendo assim nada mais é devido a título de seguro DPVAT pelo acidente ocorrido. O parecer de análise médica anexado no laudo, bem como os comprovantes de transferência de valores (id. 58781065), corroboram a afirmativa da requerida, no sentido de que pagou a indenização do seguro obrigatório.
Desta feita, indevida a indenização aqui pleiteada.
Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE com resolução de mérito os pedidos da ação de cobrança de seguro obrigatório proposta por
RHODS ANGELO DA MATA
, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, contudo,
fica suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.
”
(sic)
(Id.279213863).

Em suas razões recursais, o recorrente defende o equívoco da sentença, ao argumento de que o objeto da ação jamais foi à revisão do pagamento efetuado pela seguradora com relação à lesão no joelho direito, já devidamente quitada, mas sim a ausência de indenização em relação à lesão distinta, qual seja, no ombro direito, fato amplamente demonstrado nos autos.

Alega que a sentença originária (Id 24850660) não observou o objeto da inicial nem a manifestação expressa do autor (Id 15121663), tendo sido anulada por acórdão do TJMT (Id 56620476) com determinação de realização de perícia médica sobre a lesão no ombro, contudo, na nova perícia (Id 91798089), o perito novamente analisou apenas a lesão no joelho, ignorando a lesão no ombro direito, sendo este erro apontado pelo autor em nova manifestação (Id 93803244), na qual requereu expressamente nova perícia.

Sustenta que a mesma ignorou as provas dos autos, bem como a própria decisão anterior do Tribunal, deixando de enfrentar o cerne da controvérsia, o que caracteriza erro material e vício de motivação, ademais, as duas perícias realizadas foram equivocadas, por não analisarem a lesão objeto da pretensão deduzida, a qual está demonstrada documentalmente (Id 12505212),

e o juízo ignorou as manifestações do autor, seus documentos e pedidos, assim como desconsiderou o comando da decisão colegiada, reiterando julgamento sobre ponto não debatido.

Em face disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja anulada a sentença de Id 127708408, determinando-se a reabertura da instrução processual e a realização de nova perícia médica judicial com a correta análise da lesão sofrida no ombro direito do autor, que não foi objeto de indenização administrativa, conforme requerido desde a petição inicial, ao final, pugna pela condenação do recorrido ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC (Id. 279213864).

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pelo recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do apelo (Id. 279213866).

Dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista que o recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Id. 281567351).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que

RHODS ANGELO DA MATA
ajuizou a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em desfavor da
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/AR
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, cujo pedido foi julgado improcedente.

Em seu recurso, o apelante defende a necessidade de nova prova pericial, a fim de comprovar que a invalidez permanente que o acomete não se trata de complementação daquela já recebida administrativamente, mas sim de outra lesão, oriunda do mesmo acidente automobilístico, motivo pelo qual pugna pela anulação da sentença.

Alega que a sentença originária (Id 24850660) não observou o objeto da inicial nem a manifestação expressa do autor (Id 15121663), tendo sido anulada por acórdão do TJMT (Id 56620476) com determinação de realização de perícia médica sobre a lesão no ombro, contudo, na nova perícia (Id 91798089),
o perito novamente analisou apenas a lesão no joelho, ignorando a lesão no ombro direito,
sendo este erro apontado pelo autor em nova manifestação (Id 93803244), na qual requereu expressamente nova perícia.

De fato, da leitura da inicial é possível extrair que o apelante busca indenização securitária unicamente pela lesão sofrida no seu ombro direito.

Para tanto, instruiu a inicial com os seguintes documentos: Boletim de Atendimento do pronto socorro e hospital de Várzea Grande que atesta como sintomas
“
as escoriações no ombro direito
”
(Id. 76282989 – pag. 01), Certidão de Ocorrência no. 1373/2016 –
“
dor intensa em ombro superior direito
”
(Id. 76282989, pág. 4), Exame de Ressonância Magnética do joelho direito (Id. 76282989, pág. 5/7), Boletim de Ocorrência no. 2016.204740 (Id. 76282990), e, ainda, comprovante de pagamento administrativo do seguro DPVAT quanto a lesão no joelho direito (Ids. 76282992 e 76282993).

Ato seguinte, por meio da petição de Id. 76282500, o apelante ratificou a impugnação à perícia, ao fundamento de que não foi observada a lesão do seu ombro direito, requerendo, desse modo, pela produção de nova perícia.

Todavia, sobreveio sentença de improcedência, eis que o magistrado de primeiro grau considerou que nada mais seria devido à parte autora, ensejando o presente recurso, o qual, desde já, merece guarida.

É que, como já aventado, a inicial foi instruída com documentos que atestam a lesão
não só no joelho do apelante, como também no seu ombro direito,
o que sequer foi sopesado na perícia médica, eis que não traz qualquer capaz de solucionar a controvérsia, já que apenas o dano no membro inferior foi sopesado pelo
expert.

O autor interpôs recurso de apelação que foi dado
PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para que seja realizada a produção de prova pericial do membro superior do apelante.

Diante da nova perícia constante no Id. 279213854, constatou-se que
“a parte autora apresenta invalidez parcial e permanente definida como média (50%) em joelho direito”
,
nada foi falado quanto a lesão no ombro direito.

E novamente o autor manifesta nos autos indicando que “
se trata de apuração da lesão no ombro direito, e informa que o pedido da petição inicial se trata de “complementação da indenização do benefício em favor do autor no importe a ser apurado em perícia médica judicial sobre o valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) em decorrência da lesão não paga pelo processo administrativo, qual seja, ombro direito.” A perícia realizada foi totalmente equivocada, devendo ser refeita para apuração do grau de invalidez correspondente ao ombro direito do Requerente, sr. RHODS ANGELO DA MATA. Observe que os documentos médicos apresentados pelo Autor no ID no 12505212 comprovam a ocorrência da lesão no ombro direito do Autor, devendo a mesma ser avaliada e quantificada para fins de complemento da indenização de direito do Requerente
” (sic), manifestando sua

total discordância com o laudo pericial de Id 91798089, uma vez que a parte do corpo que deve ser periciada é o ombro direito e não o joelho direito (Id. 279213857).

Por essa razão, a julgadora
a quo
não poderia concluir pelo acerto da quantificação da indenização paga na esfera administrativa, haja vista que em nenhum momento foi ponderada a
lesão no membro superior (ombro direito).

Portanto, resta evidenciado o cerceamento de defesa e a violação não só aos princípios da ampla defesa e do contraditório, como também o da verdade real, haja vista que não se pretende adiantar eventual procedência do pedido formulado pela parte autora, mas sim a conclusão mais provável sobre o alegado na inicial.

Isso porque não foi considerado, em nenhum momento, a impugnação ao laudo aventada pela parte interessada, cujo argumento se mostra relevante quanto a ausência de avaliação do membro indicado como lesionado.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PEICIAL CONTESTADO – ARGUMENTOS RELEVANTES – AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o laudo pericial não oferece informações capazes de ensejar a solução da controvérsia, não pode o julgador concluir pelo acerto da quantificação da indenização fixada neste, sem antes analisar o pedido de complementação da perícia médica formulado pelo interessado
.”
(N.U 0000902-60.2011.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

Ademais, importante registrar que os documentos apresentados pelo apelante dão conta de que ambas as lesões oriundas do mesmo acidente automobilístico, o que, por si só, deve ser sopesado na origem.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para que seja realizada a produção de prova pericial
do membro superior do apelante
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025